Tribunal: STF
Processo: RE 1334557
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE ICMS VINCULADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETOMADA DO JULGAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Súmula 280/STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.